Tribunal: TJMT
Processo: 1016481-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016481-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 11.113.763/0001-65 (APELADO), MARLY TEREZINHA FERREIRA - CPF: 424.445.431-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016481-85.2018.8.11.0041

Apelação no 1016481-85.2018.8.11.0041

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PESSOA JURÍDICA
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O
quantum
do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1016481-85.2018.8.11.0041

Apelante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
:
DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano Moral
, proposta por
DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:

julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito, no valor de

R$148,31, com data de vencimento em 15/09/2017,

bem como para condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 à autora pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 73660502):
Defende a regularidade do apontamento do débito. Afirma que a ré comprovou,

por meio da tela sistêmica juntada em contestação, a regularidade da cobrança objeto da presente ação, demonstrando

que

a

demandante

possui

fatura

em

aberto

com

vencimento

em 15.09.2017, emitida no valor de R$145,68.

Sustenta que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, porquanto a autora a possuía um débito com a requerida. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 73660508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1016481-85.2018.8.11.0041

Apelante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
:
DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Dano Moral
, proposta por
DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:

julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito, no valor de

R$148,31, com data de vencimento em 15/09/2017,

bem como para condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 à autora pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, em razão de uma suposta dívida
vencida em 15/09/2017, no valor

de
R$148,31.

Afirma que se trata de cobrança indevida, portanto ajuizou a ação, para ser indenizada pela inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$15.000,00), em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Pois bem. Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isso porque verifica-se que a operadora requerida não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato
que deu origem à negativação
, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica (Id. 73660491).

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC).” (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO -

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.O termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida é a partir da ciência inequívoca do registro desabonador." Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e sendo acolhidos em parte, como no caso dos autos, não há falar que a autora tenha sucumbido na integralidade da sua pretensão.” (TJMT - N.U 0024878-92.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula no 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.
” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleito para indenização por danos morais - Alegação do autor de ter sido destratado por preposto do réu em supermercado, ante a suspeita de furto – Prova, pela oitiva de uma testemunha, de que efetivamente fora submetido a algum constrangimento na ocasião –
Manutenção da sentença que acolheu o pedido, mas com redução do valor arbitrado, em atenção a princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.
(TJSP – Apelação 1041849-49.2017.8.26.0224 – Relator Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 32a Câmara de Direito Privado – j. 04.10.2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença a fim de reduzir para R$10.000,00 a indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021